Tribunal: TJSP
Processo: 1013925-97.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS" – Bancários – Autor postulou pelo fornecimento de documento (cópia de contrato de empréstimo) – Alega pedido administrativo não atendido – Réu apresentou documento após citação - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu - Pretensão de exibição de documento comum às partes – Demanda que se apresenta como

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS" – Bancários – Autor postulou pelo fornecimento de documento (cópia de contrato de empréstimo) – Alega pedido administrativo não atendido – Réu apresentou documento após citação - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu - Pretensão de exibição de documento comum às partes – Demanda que se apresenta como sucedânea da extinta ação cautelar exibitória - Necessidade de atendimento a determinados requisitos para aferição do interesse de agir, nos termos do REsp 1.349.453/MS, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973 - Inexistência de pagamento do custo do serviço ou declaração de que era dispensada - Carência da ação por falta de interesse de agir - Extinção do feito que é de rigor, com fulcro no art. 485, VI, do CPC - Sentença de procedência reformada – RECURSO PROVIDO